Tribunal: TJDFT
Processo: 0729013-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0729013-65.2022.8.07.0000 REQUERENTE: FREDERICO ADRIANO DE MELO JUNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado FREDERICO ADRIANO DE JUNIOR, distribuída como “Revisão Criminal”, em que formulou pedido de revisão da sua condenação no processo n. 0000309-37.2019.8.07.0017, com trânsito em julgado definitivo em 09-março-2022, na qual foi condenado a 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal. Para tanto alega que agiu em legítima defesa e requereu a exclusão das qualificadoras impostas. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução (ID 39308732). A Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 39286727) informou que o requerente não trouxe quaisquer provas novas capazes de fundamentar pedido revisional com base nos incisos do artigo 621 do Código de Processo Penal. Afirmou que, compulsando os autos da condenação definitiva, constatou que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima já foi objeto de impugnação na apelação defensiva nos autos originários, bem como o suposto excesso na dosimetria da pena, em relação às circunstâncias judiciais. Pontuou que a tese da legítima defesa também foi levantada naqueles autos, tendo configurado, inclusive, o reconhecimento da confissão qualificada, que foi sopesada na segunda fase da dosimetria. Quanto à materialidade e a autoria dos delitos, tem-se que restaram devidamente comprovadas, nos termos da sentença condenatória, com base na decisão soberana do Tribunal do Júri, assim como as qualificadoras, diante dos elementos probatórios carreados aos autos, tendo o réu, inclusive, confessado a prática do crime. Em virtude de tal verificação, a Defensoria Pública do Distrito Federal informou que não encontrou qualquer fundamento jurídico ou processual para reiterar ou reforçar o pedido do requerente. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo indeferimento da inicial, cuja peça não encontra guarida em qualquer das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal. É o relatório. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal e referendado pelo parecer da Procuradoria de Justiça, o pedido feito pelo peticionante não se subsume a nenhuma das hipóteses cabíveis de Revisão Criminal de julgado definitivo. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator